Tribunal: TJMT
Processo: 1003541-49.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003541-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), EDMUNDO LUIS DE ARRUDA - CPF: 460.155.071-87 (APELADO), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DA FALANGE DISTAL DO TERCEIRO DEDO DA MÃO ESQUERDA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de Auxílio-Acidente a Segurado que sofreu acidente de trabalho com amputação da falange distal do dedo médio esquerdo, fixando a data de início do benefício em 19/08/2014, com base na cessação do auxílio por incapacidade temporária anteriormente concedido.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a lesão decorrente do acidente de trabalho implicou efetiva redução da capacidade laborativa do segurado, de modo a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, o que não se verificou no caso, conforme laudo pericial conclusivo elaborado por perito de confiança do juízo, que atestou ausência de limitação funcional relevante.

3. A sequela anatômica, embora permanente, não gerou dispêndio de esforço adicional, nem comprometeu a força muscular ou a mobilidade da mão afetada, tampouco restringiu o desempenho da atividade habitual de repositor de mercadorias.

4. O julgador não está vinculado ao laudo pericial, mas seu afastamento exige fundamentação técnica idônea, inexistente no caso concreto, sendo o reconhecimento judicial da suposta redução laboral baseado apenas em conjecturas e suposições.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Tese de julgamento
:

"1. A concessão do Auxílio-Acidente exige a demonstração de efetiva redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual do segurado.
2. A mera existência de sequela anatômica permanente, sem comprometimento funcional relevante, não autoriza o deferimento do benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; L. 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJMT, Ap. Cív. n. 1010963-03.2019.8.11.0002, Rel. Des. Maria Fago, j. 04.04.2023; TJMG, Ap. Cív. n. 1.0000.23.209460-7/001, Rel. Des. Adriano Carneiro, j. 18.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

nos autos da

Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por Edmundo Luis de Arruda, determinou à Autarquia Previdenciária implantar o benefício pleiteado em favor do Recorrido, com renda mensal inicial de 50% do salário de benefício, a partir de 19/08/2014, observando-se a prescrição quinquenal (id. 310466885).

O Recorrente busca a reforma da sentença, sob o argumento de ausência de redução da capacidade laborativa específica para a atividade habitual exercida pelo Recorrido à época do acidente, o que afasta à concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Argui que a sentença não valorou as conclusões constantes do laudo pericial judicial, que não indicou redução funcional significativa.

Invoca o Tema 416 do STJ, bem como da jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização – TNU.

Requer, assim, o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (id. 310466888).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no recurso (id. 310466891).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, por meio do parecer subscrito pela Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, pela ausência de interesse público ou social a justificar sua atuação como fiscal da ordem jurídica (art. 178 do CPC).
(id. 314684877).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a espécie se refere a Recurso de Apelação

Cível que condenou o Apelante a conceder
em favor do Apelado o Auxílio-Acidente, com Data de Início do Benefício (DIB) fixada em 19/08/2014.

Na origem, consta Ação para Concessão de Auxílio-Acidente (B94), ajuizada por Edmundo Luis de Arruda, promotor de vendas, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando ao reconhecimento da redução de sua capacidade laboral em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 13/02/2014, quando, ao carregar um palete de mercadorias na empresa PW Serviços Administrativos Ltda. – ME, sofreu amputação traumática da falange distal do dedo médio esquerdo (CID S68.1), lesão que lhe ocasionou sequelas permanentes, consistentes em dores, diminuição de firmeza e força da mão, dificuldade para manusear ferramentas e impossibilidade de esticar completamente o dedo médio.

Discorre que foi beneficiário de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário (antigo auxílio-doença acidentário) NB 605.344.216-3, no período de 01/03/2014 a 18/08/2014, que foi cessado indevidamente devido à permanência das limitações laborais (id. 310466373).

Após o regular processamento da ação, o magistrado singular, à vista das provas constantes dos autos, julgou o pedido da ação procedente, cujo trecho relevante restou assim consignado:

“[...]
Vistos.

Cuida-se de ação previdenciária de auxílio-acidente, proposta por
Edmundo Luís de Arruda
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, todos devidamente qualificados.

Consta na inicial que no dia 13.02.2014 foi vítima de um acidente de trabalho, quando desempenhava sua função de repositor de mercadorias, na empresa PW Serviços Administrativos LTDA – ME, quando carregava um palete de mercadorias e o objeto caiu sobre sua mão, ocasionando a amputação traumática da falange distal do dedo médio esquerdo (CID 10 – S68.1), especificamente a falange distal do 3º dedo da mão esquerda, sendo submetido a tratamento cirúrgico, visando a regularização do coto cirúrgico, seguido do acompanhamento médico e fisioterápico durante dois meses, tendo alta ambulatorial após cinco meses do acidente. [...] Sendo esse o quadro, tem-se por preenchidos os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente, na medida em que foi comprovado que o acidente de trabalho ocorrido em
13.02.2014 (id. 74919063)
implicou na amputação da falange distal do 3º dedo da mão esquerda do autor, cujas sequelas reduziram, ainda que minimamente, a capacidade de desempenho do labor habitualmente exercido, qual seja, repositor de mercadorias, que incluía as atividades de repositor de mercadorias (alimentos, bebida gaseificadas, perecíveis) em caixa, na movimentação com auxílio de carrinho e hidráulico, no abastecimento de gôndolas, organização do depósito/estoque.

Com relação ao termo inicial, considerando que o autor percebeu auxílio-doença até a data de 18.08.2014 (id. 81033015), a parte autora faz
jus
ao benefício pleiteado desde o dia seguinte da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário, qual seja o dia
19.08.2014, observando as parcelas quinquenais prescritas
, de acordo com

entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1729555, de São Paulo (Tema 862), o "
auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo
".

No tocante à renda mensal, considerando que a data do acidente remonta ao ano de 2014, deverá observar o patamar de 50% do salário de benefício, consoante redação dada pela Lei n. 9.528/1997 ao art. 86, § 1º, da Lei n. 8.213/1991.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, para condenar a Parte Ré a implantar o benefício de auxílio-acidente, com renda mensal inicial de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, desde a data de
19.08.2014 (id. 81033015)
,
observando a prescrição quinquenal
. Consigne-se, ainda, que os valores deverão ser atualizados monetariamente e com juros de mora desde a data em que seria devido cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos do artigo 3º da EC n. 113/2021.

Por consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”
(id. 310466885).

Inconformado, o Recorrente aduz, em síntese, que não restou evidenciada a alegada redução da capacidade laborativa específica para a função exercida pelo Recorrido à época do acidente, razão pela qual seria incabível a concessão do Auxílio-Acidente (art. 86 da Lei 8.213/91). Além disso, a sentença deixou de considerar o laudo pericial judicial, o qual não apontou redução funcional relevante.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para concessão do Auxílio-Acidente, nos termos da Lei n. 8.213/91.

P
ara concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio por Incapacidade Temporária (antigo Auxílio-Doença) e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova revela que o segurado, ora Recorrido, atualmente com 57 anos de idade, exercia a função de repositor de mercadorias na empresa PW Serviços Administrativos LTDA – ME, quando sofreu acidente de trabalho em 13/02/2014. Na ocasião, uma palete caiu sobre sua mão esquerda, ocasionando a amputação traumática da falange distal do 3º dedo da referida mão, lesão classificada sob o CID T92.6. Em decorrência, foi submetido a procedimento cirúrgico e a sessões de fisioterapia (id. 310466380).

Demonstra, ainda, que o Recorrido recebeu o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (antigo auxílio-doença acidentário) NB (91) 605344216-3 até 18/08/2014, conforme comprovam os documentos acostados aos autos (id. 310466384 e ss.), sendo que a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) encontra-se juntada sob o id. 310466380

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, no ano de 2022, com base nos documentos acostados e na análise clínica, concluiu que a sequela de amputação traumática da falange distal do 3º dedo da mão esquerda

não resultou em incapacidade, nem mesmo redução da capacidade laboral do Segurado, Recorrido,
in verbis
:

“[...] A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO: O autor, 54 anos (DN 04/06/1968), portador do RG 0535901-5 SSP/MT, CPF 460.155.071-87, separado, natural de Cuiabá – MT. [...]

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
. [...]

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta ‘doença’ sofrida pelo Requerente?
Resposta:
Apresenta sequela de amputação traumática da falange distal do 3º dedo da mão esquerda, consolidada clinicamente.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta:
Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e a CAT emitida.

“05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?
Resposta: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?
Resposta:
Apresenta lesão consolidada clinicamente, sem limitação para a atividade laborativa habitual.
[...]

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?
Resposta: Não constatado. [...]

13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?
Resposta:
Sim, entre os meses de fevereiro de 2014 a agosto de 2014, conforme relatórios médicos.
[...]

Quesito 5. O periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?
Resposta:
Não constatado.

Quesito 6. Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?
Resposta: Sim.

Quesito 7. Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?
Resposta:
Sim, da falange distal do 3º dedo da mão esquerda. Apresenta força muscular preservada.

Quesito 8. A mobilidade das articulações está preservada?
Resposta: Sim.

Quesito 9. Face à sequela, ou doença, o periciado está:
a) com sua capacidade laborativa reduzida;
b) com dificuldade em exercer a mesma atividade? mas para outras não?
c) incapacitado para o exercício de qualquer atividade?

Resposta:
Não constatado (a, b e c).
[...]

Quesito 13. Há invalidez, assim entendida a incapacidade laboral total e permanente?
Resposta:
Não constatado.
” (id. 310466373)

Veja que, embora o laudo pericial tenha identificado a existência de sequela decorrente de amputação traumática de um dedo do segurado, recorrido, em razão de acidente de trabalho, foi categórico ao concluir — em consonância com as respostas aos quesitos — que a lesão consolidada não gerou redução da capacidade laboral do Recorrido na atividade habitual de repositor. Inclusive, à época da perícia, o Recorrido declarou que exercia atividade como trabalhador autônomo, circunstância que reforça a manutenção da capacidade laborativa.

O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, imparcial e tecnicamente habilitado, não foi infirmado por qualquer outro elemento probatório robusto nos autos. Ressalte-se que não foi constatada redução da capacidade laborativa, ainda que haja, repita-se, lesão consolidada, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, com as alterações da Lei n. 9.032/95.

A própria sentença reconhece que a lesão não inviabiliza o exercício da função de repositor, sendo eventual impacto considerado apenas mínimo, insuficiente, portanto, para justificar a concessão do benefício diante da inexistência de efetiva perda da capacidade funcional.

Ainda que tenha reconhecido a inexistência de incapacidade plena, a sentença atribuiu impacto funcional à sequela anatômica com base em suposições sobre as exigências da profissão do autor, sem respaldo no laudo pericial — único meio técnico habilitado para tal análise.

Tal fundamentação não se revela apta a afastar a presunção de veracidade da perícia judicial, realizada com base em exame direto, anamnese e documentação médica.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 479 do CPC), eventual afastamento deve ser justificado por fundamentação técnica idônea, o que não se verifica no presente caso.

Logo, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) Destaquei

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1.
Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.

Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concessão do auxílio-acidente,
é necessário existir lesão decorrente de acidente do trabalho e que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Atestado por laudo pericial, o qual não foi desconstituído, que não há presença de incapacidade da parte autora, incabível a concessão do benefício pugnado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.209460-7/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)

Destaquei

Logo, a meu ver, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025